Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-54.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compra e venda de imóvel. Sentença que julgou procedente a ação, condenando os réus ao pagamento do débito. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Ausência de preparo afastada ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na sentença, que rejeitou a respectiva impugnação. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Valor atribuído à causa de acordo com o disposto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compra e venda de imóvel. Sentença que julgou procedente a ação, condenando os réus ao pagamento do débito. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Ausência de preparo afastada ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na sentença, que rejeitou a respectiva impugnação. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Valor atribuído à causa de acordo com o disposto no artigo 292, inciso I, do C.P.C. Nulidade da citação não verificada. Ausência de comprovação de que a autora tinha ciência do novo endereço dos réus. Comparecimento espontâneo supriu eventual nulidade do ato (artigo 239, §1o, do C.P.C.). Nulidade por falta de intimação da decisão que determinou a especificação de provas afastada. Juiz é o destinatário das provas, podendo dispensá-las nos termos dos artigos 370, parágrafo único, 464, §1o, inciso II e 472, todos do C.P.C. Julgamento antecipado válido. Aplicação dos princípios da apreciação das provas ou da persuasão racional, da sanabilidade dos atos processuais defeituosos e da pas de nullité sans grief. Mérito. Débito e respectivo valor incontroversos. Nenhum esforço dos réus para purgação da mora. Justificativas que não elidem a obrigação assumida. Sentença mantida. Recurso desprovido.